Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748805-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Acerca do anseio de concessão de tutela de urgência delineado em sede do agravo interno de ID 55978676, amparado nos mesmos fundamentos já apreciados quando da interposição do agravo de instrumento de ID 53455688, registre-se, ressalvada a hipótese de reconsideração da decisão prolatada por ocasião da análise do referido recurso, a inexistência de previsão legal para tanto. Assim, ante a interposição de agravo interno (ID 55978677) em face do édito de ID 53548139, intime-se BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador